Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-66.2019.8.26.0271
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
PRELIMINAR. Coisa julgada. Não ocorrência. Demanda anterior intentada perante Juizado Especial Federal. Ausência de identidade da causa de pedir.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Sequelas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
PRELIMINAR. Coisa julgada. Não ocorrência. Demanda anterior intentada perante Juizado Especial Federal. Ausência de identidade da causa de pedir.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Sequelas de amputação do 5o quirodáctilo esquerdo e de lesão do ombro esquerdo. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Inviabilidade de concessão de auxílio-acidente. Proibição de reformatio in pejus. Benefício de auxílio-doença devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Respeito à coisa julgada. Ação intentada na esfera federal. Termo inicial a contar da data da citação.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO. Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO.